Tribunal: TJMT
Processo: 0002392-34.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002392-34.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON JOSE VIEIRA - CPF: 035.042.841-70 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENDONCA - CPF: 050.068.691-27 (APELANTE), SAMARA APARECIDA DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 034.322.051-20 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL [PRIMEIRO APELANTE] - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL, E FALSA IDENTIDADE [SEGUNDO APELANTE] - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES POR ROUBO E ATIPICIDADE DA FALSA IDENTIDADE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES - PRELIMINAR - NULIDADE -
RECONHECIMENTO PESSOAL

REALIZADO PELA VÍTIMA - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS APELANTES -

APRESENTAÇÃO DAS PESSOAS A SEREM RECONHECIDAS - CERTEZA DA VÍTIMA SOBRE A AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - NARRATIVAS DA VÍTIMA –
AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CONFISSÃO DO
APELANTE - FASE POLICIAL -
ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT -
JULGADO DO TJMT -
PROVAS SUFICIENTES PARA AS RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS - RECONHECIMENTO - FALSA IDENTIDADE ADMITIDA PELO APELANTE - AUTODEFESA NÃO ALCANÇA A INTENÇÃO DE OCULTAR A PRÁTICA DE CRIMES PRETÉRITOS - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.”
(STJ, AgRg no HC 629.864/SC)

“É inviável o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pela defesa, porquanto foi constatado nestes autos que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que os reconhecimentos realizados na fase policial foram confirmados pelas vítimas em juízo. A propósito, no tocante à temática, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 29, deixando assentado que: As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(TJMT, AP NU 0000543-92.2019.8.11.0086)

A retratação judicial do apelante não tem o condão de retirar o valor de seu depoimento extrajudicial, pois
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento [...] do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

O c. STF e c. STJ firmaram o entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade, perante autoridade policial, com o intento de ocultar a prática de crimes pretéritos (STF, RE n° 640.139/DF; STJ, AgRg no AREsp 1533075/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002392-34.2020.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ANDERSON JOSE VIEIRA

LUIZ FERNANDO MENDONCA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDERSON JOSE VIEIRA e LUIZ FERNANDO MENDONÇA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 705730), que condenou ANDERSON JOSÉ VIEIRA por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas], a 12 (doze) anos e 9 (nove) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP -, e LUIZ FERNANDO MENDONÇA por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas], e falsa identidade a 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, e art. 307, todos do CP - (ID 93781469).

Os apelantes suscitam nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais.

No mérito, sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações por roubo; 2) a conduta de LUIZ FERNANDO MENDONÇA de
“atribuir-se falsa identidade neste momento (prisão em flagrante) simplesmente não lesiona e nem cria risco de lesão ao bem jurídico tutelado
”, motivo pelo qual seria atípica.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos
“das imputações que lhe são atribuídas”
(ID 93781483).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 93781485).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Roubo majorado tentado e falsa identidade - Irresignação defensiva - Almeja a absolvição do crime de roubo por ausência de prova de autoria - Impossibilidade - Autoria e materialidade do crime de roubo devidamente provadas - Reconhecimento feito pelas vítimas não apresenta irregularidades - Conjunto probatório firme e seguro confirma a prática do crime pelos acusados - Pretende a absolvição do acusado Luiz Fernando do crime de falsa identidade - Atipicidade da conduta em razão da garantia de autodefesa - Improcedência - É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade - Entendimento consolidado pelas Cortes Superiores - Súmula n. 522/STJ - Sentença que não merece reparos - Pelo desprovimento do recurso
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 97705482)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ANDERSON JOSE VIEIRA e LUIZ FERNANDO MENDONÇA arguem nulidade do ato de reconhecimento pessoal, realizado pela vítima Samara Aparecida dos Santos Feitosa, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, pois
“foram colocados para reconhecimento apenas os acusados”,
bem como porque
“um dos reconhecidos estava sem camiseta e nenhum deles estava usando óculos ou boné”
.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento de Pessoa que a vítima Samara Aparecida dos Santos Feitosa compareceu à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no dia 6.3.2020, e descreveu as características físicas das
“pessoas que praticaram o roubo”
, como sendo 1-
“magro, baixo branco, camisa listrada
”; 2-
“alto, magro, moreno, usava camisa listrada esverdeada com azul e portava a arma de fogo tipo revolver”
. Em seguida, o delegado de Polícia [Santiago Rozendo Sanches e Silva] apresentou as pessoas a serem reconhecidas,
“perfiladas lado a lado”
, oportunidade em que a vítima reconheceu ANDERSON JOSE VIEIRA e LUIZ FERNANDO MENDONÇA

como autores do crime (ID 93775495).

Na mesma da data [6.3.2020] e local [1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis], a vítima Samara Aparecida dos Santos Feitosa também reconheceu a motocicleta Honda Biz 100 ES, cor vermelha, ano 2013, placa OBO5045/MT, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV e a chave de ignição da motocicleta, pertencente a uma cliente da empresa
“Prime Motos”
, bem como o aparelho celular
Samsung
, cor branca, de sua propriedade (ID 93775495).

Em Juízo, a
vítima [Samara Aparecida dos Santos Feitosa] ratificou o reconhecimento extrajudicial dos apelantes ANDERSON JOSE VIEIRA e LUIZ FERNANDO MENDONÇA e ressaltou que
“não possui dúvidas quanto ao reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia”

(
Relatório de Mídias - ID 93781492
).

Note-se que o reconhecimento pessoal foi efetivado após a prisão dos apelantes [ANDERSON JOSE VIEIRA e LUIZ FERNANDO MENDONÇA] e apreensão dos bens subatrídos [motocicleta
Honda Biz 100 e o aparelho celular]
, no imóvel vizinho ao da residência do apelante
LUIZ FERNANDO MENDONÇA
.

O art. 226 do CPP visa essencialmente conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

As formalidades previstas no art. 226 do CPP, devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC 643.260/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(AgRg no HC 663.844/SE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP N.U 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP N.U 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 06 de março de 2020, por volta das 15h05min, no estabelecimento comercial “Prime Motos”, localizado na Avenida Goiânia, n. 1933, bairro Residencial Buriti, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados ANDERSON JOSÉ DE OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO MENDONÇA, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à empresa Prime Motos, bem como às vítimas S. A. S. F. e M. S. S. [...]

[...] no dia 06 de março de 2020, o denunciado Luiz Fernando Mendonça, na ocasião em que foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime narrado no primeiro fato, atribuiu para si falsa identidade, dizendo chamar-se ‘Geisivan Mendonça da Silva’, de modo a obter vantagem, em proveito próprio, para permanecer impune da ação delituosa perpetrada. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA, como incurso artigo 157, §2.°, inciso II e §2.°-A, inciso I, do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal e LUIZ FERNANDO MENDONÇA, como incurso artigo 157, §2.º, inciso II e §2.°-A, inciso I, do Código Penal c.c artigo307do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal, c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Pena
l
[...].
”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotora de Justiça - ID 93775489)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A AUTORIA relacionada aos delitos em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os denunciados, de fato, foram os autores dos crimes apurados. [...]

À luz das provas colhidas, em que pese a negativa dos réus em Juízo, bem como a tese defensiva apresentada pela Defesa por ocasião de seus memoriais, observo que a autoria do fato atribuído aos denunciados restou devidamente comprovada.

Primeiramente, há que ressaltar que as duas vítimas, na oportunidade em que foram ouvidas (S. A. S. F. nas etapas inquisitorial e judicial e M. S. S. apenas na inquisitorial), apresentaram versões firmes e coerentes da ocorrência em questão, narrando com riqueza de detalhes todo o iter criminis percorrido pelos denunciados para a prática do fato supramencionado.

É importante destacar, outrossim, que, além da descrição detalhada sobre o modus operandi empregado pelos agentes para a prática do crime, a vítima M. S. S. reconheceu o denunciado Luiz Fernando Mendonça, enquanto a vítima S. A. S. F. reconheceu ambos os réus como os responsáveis pelo delito em questão, os quais, inclusive, não apresentaram qualquer argumento que pudesse retirar a credibilidade dessas declarações ou isentá-los das imputações criminosas ora em exame. [...]

Nesse lastro, verifica-se dos autos a inexistência de qualquer elemento apto a indicar eventual intenção das vítimas de atribuírem a conduta delitiva aos acusados unicamente com o intuito de prejudicá-los, razão pela qual as suas palavras se revestem de veracidade. [...]

In casu, além de tudo quanto já restou mencionado, existem provas testemunhais que consolidam a versão dos ofendidos, tais como os depoimentos prestados pelas testemunhas Edmilson Fernandes dos Santos, Kelson Ricardo Telles Passinato e Rodrigo Dourado Magalhães, Policiais Militares que atenderam a ocorrência e realizaram a detenção de ambos os denunciados e a apreensão da res furtiva e a arma de fogo utilizada na perpetração delitiva nas proximidades do local onde o réu Luiz Fernando Mendonça foi preso. [...]

A corroborar com as declarações acima mencionadas, conforme já referido, ao ser interrogado na etapa policial, o denunciado Anderson José Vieira confessou a prática criminosa e assegurou a participação do corréu Luiz Fernando Mendonça na empreitada delitiva. [...]

Verifica-se que, em sua confissão extrajudicial, o denunciado Anderson José Vieira indicou elementos fáticos acerca dos quais só poderia ter ciência se realmente tivesse tomado parte do crime. A exemplo disso, observa-se ter mencionado que o objetivo era subtrair uma motocicleta, o que encontra respaldo nas declarações das próprias vítimas, as quais declararam, nas oportunidades em que foram inquiridas, que um dos suspeitos, ao ingressar no local, exigiu uma motocicleta de modelo XRE e não subtraiu o referido veículo exclusivamente pelo fato de não ter localizado a chave, bem como ter ficado de fora do estabelecimento enquanto o corréu ingressou no local.

Assim, não há falar-se em manipulação nos relatos prestados na etapa policial, uma vez que, ao confessar a prática delitiva nessa ocasião, o réu Anderson José Vieira prestou informações que se afiguram harmônicas com os demais elementos colhidos nos autos, em especial a prova oral colhida em Juízo.

Nesta senda, importa destacar que, não obstante o acusado Anderson José Vieira tenha negado a prática delitiva na fase judicial, retratando a versão anteriormente apresentada, conforme já mencionado, a sua confissão extrajudicial encontra amparo nas demais provas produzidas nos autos. [...]

É relevante ressaltar, no caso em exame, que, muito embora tenham negado a prática do crime em Juízo, os réus não apresentaram qualquer argumento que pudesse retirar a credibilidade das declarações colhidas em Juízo ou isentá-los da imputação criminosa ora em exame, conforme já referido, haja vista que limitaram-se a alegar que terem sido agredidos pelos policiais militares para confessar o envolvimento do crime, sem, contudo, comprovar o alegado.

Ressalte-se que os denunciados não arrolaram qualquer testemunha para ser inquirida judicialmente ou apresentaram qualquer outro meio de prova para comprovar a tese exculpatória, de modo que suas versões se encontram isoladas nos autos e destoam das demais provas produzidas neste feito.

Com essas considerações, verifica-se que restou evidenciado o envolvimento de ambos os denunciados no crime em questão. Nota-se que o réu Anderson José Vieira confessou a prática delituosa na fase extrajudicial, oportunidade em que delatou o corréu Luiz Fernando Mendonça e, não obstante tenha se retratado essa versão em Juízo, certo é que a versão apresentada na fase inquisitiva restou devidamente comprovada pelas declarações das vítimas e dos Policiais Militares, não havendo, portanto, falar-se em absolvição.

Portanto, os elementos de provas contidos nos autos, mormente as declarações das vítimas quanto ao fato e reconhecimento por elas realizado, aliados à confissão e delação extrajudicial do réu Anderson José Vieira e aos depoimentos dos Policiais Militares, caracterizam-se como suficientemente aptos a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação pela prática do crime de roubo, narrado no primeiro fato da exordial acusatória.

No que tange às causas de aumento de pena de emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP) e concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), restaram devidamente comprovadas nos autos, pois, como se verifica dos depoimentos prestados pelas vítimas, constata-se que o crime foi praticado com a utilização de arma de fogo pelos acusados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas. [...]

Com efeito, levando-se em consideração que foram atingidos pelo menos dois patrimônios e vítimas distintas, em atendimento ao posicionamento jurisprudencial acima mencionado, o aumento de pena decorrente da aplicação do art. 70 do CP será realizado à fração de 1/6.

No que tange ao crime de falsidade identidade atribuído ao réu Luiz Fernando Mendonça, de igual modo, restou devidamente comprovado nos autos, haja vista que o denunciado se identificou como ‘Geisivan Mendonça da Silva’ para os policiais militares que efetuaram a sua prisão, a fim de ocultar os seus antecedentes criminais e inclusive confessou a prática delitiva em Juízo. [...]

Assim, considerando que os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que a atribuição de falsa identidade, visando ocultar antecedentes criminais, não constitui exercício do direito de autodefesa, a condenação do réu Luiz Fernando Mendonça igualmente pela prática do crime previsto no art. 307 do CP é a medida que se impõe. [...]

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR acusado ANDERSON JOSÉ VIEIRA como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal e LUIZ FERNANDO MENDONÇA como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I e 307, c/c 29, todos do Código Penal. [...]

DO RÉU ANDERSON JOSÉ VIEIRA [...]

Quanto aos antecedentes criminais, considerando que há três condenações definitivas existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0006196-88.2012.8.11.0064), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação. [...]

No que tange às circunstâncias do crime, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, valoro negativamente este ponto, deixando de ponderar essa ocorrência como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo. [...]

Diante disso, tendo em vista que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constata-se por meio de pesquisa realizada no sistema SEEU que o réu registra três condenações criminais anteriores perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0006196-88.2012.8.11.0064), sendo duas delas pela prática do crime de roubo, o que comprova a reincidência específica e configura a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do CP. Por outro lado, diante da confissão do réu na etapa inquisitorial, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP. [...]

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8 (07 meses e 03 dias), atingindo o total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, considerando que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, aumento em 2/3 (03 anos, 06 meses e 22 dias) a pena aplicada, resultando em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. Demais disso, considerando que, durante a ação, foram atacados os patrimônios de duas vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/6 (01 ano, 05 meses e 24 dias), conforme já explicitado, totalizando 12 (doze) anos e 09 (nove) dias de reclusão. No mais, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.[...]

Assim, fixo a pena final para esses crimes de roubo (praticado em desfavor de duas vítimas) em 12 (doze) anos e 09 (nove) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. [...]

À luz da quantidade da pena imposta, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. [...]

DO RÉU LUIZ FERNANDO MENDONÇA

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE [...]

Quanto aos antecedentes criminais, considerando que há duas condenações definitivas existentes em relação ao réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0000066-82.2012.8.11.0064), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação. [...]

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, constata-se por meio de pesquisa realizada no sistema SEEU que o réu registra duas condenações criminais anteriores perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0006196-88.2012.8.11.0064), o que comprova a reincidência delitiva e configura a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do CP. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. [...]

Desse modo, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena fixada em 4 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção. [...]

Assim, fixo a pena final para esse crime em 4 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CRIME DE ROUBO [...]

Quanto aos antecedentes criminais, considerando que há duas condenações definitivas existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0000066-82.2012.8.11.0064), valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação. [...]

No que tange às circunstâncias do crime, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, valoro negativamente este ponto, deixando de ponderar essa ocorrência como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo. [...]

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, constata-se por meio de pesquisa realizada no sistema SEEU que o réu registra duas condenações criminais anteriores perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0006196-88.2012.8.11.0064), o que comprova a reincidência delitiva e configura a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do CP, motivo pelo qual aumento em 1/6 (09 meses e 15 dias) a pena aplicada, resultando em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase, considerando que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, aumento em 2/3 (03 anos, 08 meses e 10 dias) a pena aplicada, resultando em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Demais disso, considerando que, durante a ação, foram atacados os patrimônios de duas vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/6 (01 ano, 06 meses e 14 dias), conforme já explicitado, totalizando 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. [...]

Assim, fixo a pena final para esses crimes de roubo (praticado em desfavor de duas vítimas) em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.[...]

À luz da quantidade da pena imposta, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 93781469)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 93775494 - fls. 21) e Auto de Avaliação Indireta (ID 93780960 - fls. 66), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Antônio Douglas Cezar Ferreira, policial Militar (ID 93775492 - fls. 17), Rodrigo Dourado Magalhães, policial militar (ID 93775493 - fls. 19), Samara Aparecida dos Santos Feitosa, vítima (ID 93775494 - fls. 22/23), Edmilson Fernandes dos Santos, policial militar (ID 93780953 - fls. 34/35), Marcos Antônio Ferreira Oliveira, policial militar (ID 93780953 - fls. 36), Makeline Santos Silva, vítima (ID 93780954 - fls. 39), ANDERSON JOSÉ VIEIRA, apelante (ID 93780955 - fls. 46), LUIZ FERNANDO MENDONÇA, apelante (ID 93780957 - fls. 53/54).

A vítima Samara Aparecida dos Santos Feitosa compareceu à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis e reconheceu os apelantes como autores do roubo (ID 93775495 - fls. 25).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Samara Aparecida dos Santos Feitosa (Relatório de
Mídias - ID 93781492), dos policiais militares Rodrigo Dourado Magalhães, Kelson Ricardo Telles Pazzinato e Edmilson Fernandes dos Santos (Relatório de Mídias - ID 93781492), e dos apelantes ANDERSON JOSÉ VIEIRA e LUIZ FERNANDO MENDONÇA (Relatório
de Mídias - ID 93781492).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 6.3.2020, por volta das 15h05min, as vítimas Samara Aparecida dos Santos Feitosa e Makeline Santos Silva estavam no estabelecimento comercial denominado “Prime Motos”, localizado na avenida Goiânia, nº 1933, bairro Residencial Buriti, Rondonópolis/MT, momento em que dois agentes chegaram no local, anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram uma
Honda Biz 100 ES, cor vermelha, ano 2013, placa OBO5045/MT, de propriedade de
“uma cliente”
,
um aparelho celular
Samsung
e um aparelho celular Motorola,

pertencentes às vítimas
(ID 93775492/ ID 93780954);

- Samara Aparecida dos Santos Feitosa [vítima] declarou, nas fases policial e judicial, que estava no estabelecimento comercial “Prime Motos” quando foi surpreendida por dois agentes, que ingressaram no local, anunciaram o assalto e subtraíram seu aparelho celular; um deles permaneceu

do lado externo do estabelecimento com funcionários e dois clientes rendidos; o outro ingressou no escritório com uma arma de fogo, onde se encontrava juntamente com a vítima Makeline Santos Silva, e exigiu uma motocicleta XRE, a qual não foi subtraída por não ter sido encontrada a chave; ele exigiu que deitassem no chão e subtraiu seus aparelhos celulares e uma motocicleta pertencente à um cliente; reconheceu os agentes que lhe foram apresentados na Delegacia de Polícia como os autores do crime; eles utilizavam as mesmas vestimentas que estavam no momento da ação delituosa, cujo procedimento foi realizado logo após a prática delitiva, em relação a um deles; o reconhecimento do outro ocorreu

2h a 3h depois; eles não utilizavam capacetes no momento do crime; não possui dúvidas quanto ao reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia
(
ID 93775494 -
Relatório
de Mídias - ID 93781492);

- Makeline Santos Silva [vítima] narrou, perante a autoridade policial, que trabalha na revendedora de carros usados “Prime Veículos”; por volta das 16 horas ela estava no escritório juntamente com Samara e WESLEY quando foram abordados por um indivíduo anunciando ser um assalto, apontando uma arma na sua direção; ele ordenou que deitasse no chão e abaixasse a cabeça, pedindo a chave de uma moto XRE exposta para revenda, porém como não encontrou a chave da moto, ele pegou uma moto bis que tinha a chave na ignição e os celulares dos funcionários, e saíram do local (ID 93780954);

- Edmilson Fernandes dos Santos, Kelson Ricardo Telles Passinato e Rodrigo Dourado Magalhães [policiais militares] relataram, em ambas as fase da persecução penal, que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de roubo no estabelecimento “Prime Motos”; um dos suspeitos foi identificado transitando em uma via pública no bairro Jardim Liberdade e submetido a reconhecimento pessoal pela vítima, que o reconheceu como um dos autores do crime, tendo sido efetuada a sua prisão em flagrante delito; obteve a informação de que o outro agente teria ingressado em uma residência, o qual foi localizado escondido no forro do referido imóvel e, posteriormente, reconhecido pelas vítimas; a motocicleta subtraída foi localizada em um imóvel abandonado, localizado a 4 (quatro) ou 5 (cinco) casas de onde um dos agentes foi preso; a arma de fogo foi apreendida no imóvel onde o segundo agente foi detido, após ele confidenciar que ela estava enterrada no quintal; ele revelou ter praticado o roubo e indicou o local onde os aparelhos telefônicos subtraídos estavam;

as vítimas se encontravam presentes na prisão do segundo suspeito e, de imediato, o reconheceram como o autor do crime, bem como a arma de fogo e os aparelhos celulares apreendidos
(
ID 93775492/ID 93780953

-
Relatório
de Mídias - ID 93781492);

- LUIZ FERNANDO MENDONÇA [apelante] permaneceu em silêncio, na fase policial (ID 93780957); em Juízo,
negou a autoria alegando que estava com um mandado de prisão em aberto, em razão do rompimento da tornozeleira eletrônica e, quando percebeu a chegada da guarnição em sua residência, subiu para o forro do imóvel; foi agredido e ameaçado pelos policiais para confessar a prática do crime; na sua residência, foi apreendido somente um simulacro; a arma de fogo e o bens subtraídos foram localizados no imóvel vizinho; identificou-se como Geisivan, no momento da sua prisão, porque possuía um mandado de prisão em aberto
(Relatório
de Mídias - ID 93781492);

-
ANDERSON JOSÉ VIEIRA [apelante] afirmou, na Delegacia de Polícia, ter conhecido o
“outro autuado (GEISIVAN MENDONÇA DA SILVA) na data de ontem na pracinha do Conjunto São José e ele perguntou se queria ir só para ficando olhando, que ele ia numa loja para ‘levar’ (roubar) uma moto, e que era apenas para avisar caso chegasse alguém”; “conforme combinado na data de hoje foi de bicicleta e ficou do lado de fora da loja só olhando o movimento”; “logo em seguida, chegou GEISIVAN, entrou na loja e o interrogando ficou observando se chegava alguém, sendo que não sabe em que veículo GEISIVAN foi para a loja”; “um rapaz saiu correndo da loja e o interrogado pegou a bicicleta e correu também”; “passou em casa, deixou a bicicleta e logo em seguida foi abordado na rua, no bairro Jardim Liberdade”; “GEISIVAN não falou nada sobre ele ter arma, apenas marcaram o local do encontro”

(ID 93780957); na audiência de instrução, negou a prática do roubo afirmando ter sido abordado no bairro Jardim Liberdade, onde reside; estava saindo do trabalho; os policiais o agrediram; não foi submetido a reconhecimento pessoal; não confessou o crime na fase policial; não foi localizado qualquer objeto em seu poder
(Relatório
de Mídias - ID 93781492).

Dito isso, vejamos.

A subtração de uma motocicleta
Honda Biz
100 ES, cor vermelha, placa OBO5045/M, um aparelho celular
Samsung
e um aparelho celular Motorola, por dois agentes, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, na empresa [“Prime Veículos”], localizada à avenida Goiânia, nº 1933, bairro Residencial Buriti, Rondonópolis/MT, no dia 6.3.2020, por volta das 15h, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas
Samara Aparecida dos Santos Feitosa e
Makeline Santos Silva
, em ambas as fases da persecução penal.

A vítima
Samara Aparecida dos Santos Feitosa identificou os
apelantes
ANDERSON JOSE VIEIRA [“Geisivan”] e LUIZ FERNANDO MENDONÇA como autores do roubo, pessoalmente, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza e apresentou narrativas coerentes relativas à forma de execução do crime [utilização de arma de fogo; vigilância exercida por um deles que permaneceu fora do estabelecimento comercial; procurar as chaves das motocicletas; subtrair uma delas e dois aparelhos celulares e evadir-se do local .

Essas narrativas estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares [
Edmilson Fernandes dos Santos, Kelson Ricardo Telles Passinato e Rodrigo Dourado Magalhães], os quais apontaram que os objetos subtraídos foram localizados no imóvel [“vizinho”] ao da residência do apelante
LUIZ FERNANDO MENDONÇA.

Não bastasse, a confissão extrajudicial do o apelante ANDERSON JOSÉ VIEIRA também está em consonância com os depoimentos das testemunhas, notadamente quanto ao objeto do crime [motocicleta], a forma de execução [vigilância externa do estabelecimento enquanto o correu LUIZ FERNANDO MENDONÇA adentrou ao local e subtraiu os bens].

Frise-se ainda, que o apelante ANDERSON JOSÉ VIEIRA, no interrogatório policial, declarou ser alfabetizado e assinalou seu nome no respectivo termo (ID 93780956/fls.46/47), a afastar desconhecimento acerca do teor das suas declarações/confissão na fase policial.

A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes ANDERSON JOSE VIEIRA e LUIZ FERNANDO MENDONÇA pelo roubo narrado na denúncia [FATO 1].

No tocante à falsa identidade, o apelante
LUIZ FERNANDO MENDONÇA confessou, na fase judicial, ter se identificado como
identificou-se como “Geisivan Medonça da Silva”, no momento da sua prisão, visto que possuía um mandado de prisão em aberto
(Relatório
de Mídias - ID 93781492).

O c. STF firmou entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade, perante autoridade policial, com o intento de ocultar a prática de crimes pretéritos (STF, RE n° 640.139/DF – Relator: Min. Dias Toffoli - 13.10.2011).

Consigne-se aresto do c. STJ:

“A fundamentação adotada pela Corte estadual acompanha o entendimento jurisprudencial consagrado neste Sodalício no sentido de considerar típica a conduta de quem atribui a si falsa identidade perante a

autoridade

policial,

ainda

que em hipótese de suposta autodefesa, para não ser preso ou processado ou não serem elucidados os

seus

antecedentes

criminais.”
(AgRg no AREsp 1533075/PR – Relator: Min. Jorge Mussi - 23.10.2019)

Portanto, a condenação do apelante
LUIZ FERNANDO MENDONÇA
também pelo crime de falsa identidade deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021